Tribunal: STF
Processo: RE 1357477
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “Apelação Cível - Ex-soldado da Polícia Militar contratado como temporário - Possibilidade de contagem do tempo trabalhado para fins previdenciários e/ou de aposentadoria, com o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas no período - Pagamento devido das verbas relativas às férias, acrescidas de terço constitucional, 13º salário, adicional de local de exercício (ALE) - Sentença reformada - Recurso provido” (pág. 2 do documento eletrônico 4).



    Os embargos de declaração que se seguiram não foram providos (documento eletrônico 6).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 37, caput, I, II e IX; 39, § 1°, 24, § 4°; e 47, V, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal merece acolhida. 



    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:



    “Consta dos autos que o Apelante foi contratado pelo Réu para prestação de serviço de Soldado da Polícia Militar temporário, durante o período compreendido entre 02/02/2010 e 02/02/2012, nos termos da Lei Federal nº 10.029/00 e da Lei Estadual nº 11.064/02. 



    O art. 1º da Lei Federal nº 10.029/00 autorizou a prestação voluntária de serviços administrativos, auxiliares de saúde e defesa civil, nas Polícias e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e Distrito Federal. 



    Para tal finalidade, no Estado de São Paulo, foi promulgada a Lei Estadual nº 11.064/02, instituindo o Serviço Auxiliar Voluntário na Polícia Militar do Estado. 



    [...]



    Ambos os diplomas legais foram declarados inconstitucionais pelo Órgão Especial desta Corte, no Incidente de Inconstitucionalidade nº 175.199-0/0-00, em sessão realizada em 05 de agosto de 2009, em voto relatado pelo Desembargador A.C. Mathias Coltro.



    [...]



    Conquanto, referida decisão tenha se dado em sede de controle difuso de constitucionalidade, não se pode olvidar da relevância do entendimento constante para os demais julgamentos envolvendo a mesma matéria, conforme redação do artigo 481, parágrafo único, do CPC. 



    Assim, superada a questão em torno da inconstitucionalidade das leis, inevitável reconhecer ao Apelante o mesmo tratamento concedido aos policiais militares efetivos, no que tange às vantagens pecuniárias, inclusive adicionais, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.



    Consigne-se, ainda, que o adicional de insalubridade é devido em razão dos riscos da atividade policial, sendo por isso concedido a todos os policiais, sem distinção. 



    A Lei Complementar nº 432/85 concedeu o adicional de insalubridade e foi regulamentada pelo Decreto nº 25.492/86 que o disciplinou mediante avaliação técnica elaborada pela Seção de Higiene e Segurança do Trabalho, identificando as atividades insalubres e, de acordo com o seu artigo 5º, os efeitos do apurado no laudo foram aceitos administrativamente, com retroações a 19/12/85, data do início da vigência da Lei Complementar nº 482/85. 



    Como se vê, a gratificação deve viger a partir da Lei Complementar ou, se o servidor ingressou no serviço público depois dela, a contar do ingresso. No caso em tela, o Requerente foi contratado em fevereiro de 2010, quando já em vigor a Lei Complementar nº 835/97 que inseriu o artigo 3-A na Lei Complementar Estadual nº 432/85 dispondo que ‘o adicional de insalubridade produzirá efeitos pecuniários a partir da data da homologação do laudo de insalubridade’. 



    O Autor desempenhou as suas funções de soldado temporário sob rígida jornada de trabalho, em atividades típicas da Corporação, com subordinação às mesmas regras dos policiais militares efetivos, gozando, portanto, dos mesmos direitos no que tange ao décimo terceiro salário, férias anuais remuneradas, acrescidas do terço constitucional, adicional de insalubridade, adicional de local de exercício (ALE), em consagração aos princípios da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento ilícito. 



    Portanto, de rigor a reforma da sentença para condenar o Apelado ao pagamento de 13º salário, férias integrais e proporcionais com 1/3 constitucional, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a data em que deveriam ter sido realizados os pagamentos e acrescidas de juros moratórios, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, a partir da citação” (págs. 3-6 do documento eletrônico 4). 



    Verifico que a controvérsia ora em análise foi examinada por esta Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173/DF. Por oportuno, transcrevo a ementa da decisão: 



    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 



    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 



    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão ´e menores de vinte e três anos´, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 



    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ´destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei´ (art. 6º), sem a configuração de ´vínculo empregatício´ ou de ´obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim´, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (grifos no original).



    Especificamente em relação às obrigações trabalhistas e previdenciárias e à natureza do vínculo jurídico estabelecido entre os militares voluntários e a Administração Pública, ficou consignado, no mesmo julgamento, o que se segue:



    “No ponto, o art. 6º da legislação impugnada dispõe que os voluntários terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ´destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei´, não havendo que se falar em ´vínculo empregatício´ ou em ´obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim ´ em decorrência da relação jurídica constituída (§ 2º). 



    Os dispositivos constitucionais invocados pelo Requerente trazem disciplina jurídica concernente a cargos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de categorias funcionais específicas, as quais constituirão vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei 10.029/2000. 



    Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta CORTE quando do julgamento da citada ADI 5.163/GO, no sentido de que ´a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento´. 



    Ademais, a Constituição Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei 9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora impugnada — tratando da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública —, cujo vínculo jurídico gerado não foi objeto de qualquer tipo de questionamento.” (pág. 17 do voto do Ministro Alexandre de Moares na ADI 4.173/DF).



    Assim, o acórdão recorrido, exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, ao reformar a sentença e condenar o agravante ao pagamento das verbas trabalhistas (13º salário, férias integrais e proporcionais com 1/3 constitucional, adicional de insalubridade e adicional de local de exercício – ALE), divergiu da orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADI 4.173/DF.



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.254.793/SP, Rel. Min. Rosa Weber, RE 1.272.831/SP, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 1.285.898/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Por fim, esse entendimento jurisprudencial foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 1.231.242-RG/SP, da relatoria do Ministro Presidente Luiz Fux, reconheceu a repercussão geral da controvérsia e no mérito fixou a seguinte tese:



    “Tema 1.114: o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente o pedido formulado pelo Estado de São Paulo, tendo em vista que o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento na ADI 4.173/DF e no Tema 1.114 da Repercussão Geral. Invertidos os ônus da sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator